Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação do princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. “2 - Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios. 3 - O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 4 - No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 5 - A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541). 6 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 7 - A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional. [ ] (Acórdão 1309508, 07051416820208070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
3. A Corte Superior de Justiça já definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias sob a disciplina dos Recursos repetitivos, definindo validade da Tarifa de Cadastro desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.255.573/RS).
4. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato pactuada (REsp 1.578.553/SP). Na hipótese, houve expressa anuência da apelante em relação ao pagamento do encargo relativo ao registro do contrato, que foi efetivamente registrado no órgão de trânsito respectivo (artigos 6o da Lei 11.882/08 e 7o da Resolução 689 do CONTRAN).
5. “4. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. [ ] (Acórdão 1219789, 07002479620188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso, contratação expressamente consignada em proposta separada do contrato de financiamento, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Observado, deste modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, apelo conhecido e, no mérito, desprovido.